Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707677-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARK CAFE LANCHONETE LTDA - ME, GISELE SOUSA DA COSTA NUNES, JOSAFA SOUSA DA CUNHA NUNES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 23331802, Pág. 4), a parte apelada BANCO DE BRASÍLIA SA suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pleiteando o não conhecimento do apelo. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante PARK CAFÉ LANCHONETE LTDA – ME e outros para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator